Tribunal: TJMT
Processo: 1017892-53.2022.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-11-23
Data de publicação: 2022-11-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017892-53.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Penhora / Depósito/ Avaliação, Extinção da Execução]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[CECILIA NOBRE TORRES - CPF: 018.300.111-70 (ADVOGADO), ADRIANO ANTONIO ROOS - CPF: 899.390.420-00 (AGRAVANTE), ANDRE ROOS - CPF: 580.996.460-53 (AGRAVANTE), GILBERTO JOSE ROOS - CPF: 508.139.430-00 (AGRAVANTE), AGRO ARAGUAIA COMERCIO DE INSUMOS AGRICOLAS LTDA - CNPJ: 13.361.601/0001-71 (AGRAVADO), DAYANE CASTRO BOTELHO DE CARVALHO - CPF: 023.590.211-09 (ADVOGADO), MARCIO ROGERIO PARIS - CPF: 270.472.418-09 (ADVOGADO), MELCHIOR FULBER CAUMO - CPF: 890.075.221-91 (ADVOGADO), ANTONIO CARLOS DE SOUZA - CPF: 386.688.580-68 (ADVOGADO), HRALIELLEN BROCH DE SOUZA - CPF: 058.608.131-39 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO, UNÂNIME.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO – CÁLCULOS HOMOLOGADOS – ALEGAÇÃO POSTERIOR DE ERRO MATERIAL – CORREÇÃO – POSSIBILIDADE, INCLUSIVE DE OFÍCIO – ENTENDIMENTO DO STJ – ABATIMENTO DO PRODUTO PENHORADO QUE DEPOIS NÃO FOI MAIS LOCALIZADO NO ARMAZÉM – AUSÊNCIA DE PRECLUSÃO – ANÁLISE DO PEDIDO NO JUÍZO DE ORIGEM –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Se há erro material no cálculo ou este foi elaborado em desconformidade com o
decisum
, não incide a preclusão, uma vez que é necessário apenas corrigir os valores apurados ou registrados, o que pode ser feito inclusive de ofício.

Quando não proferida decisão específica sobre o pedido do devedor para abatimento do milho penhorado e depositado em armazém, que posteriormente não foi mais localizado, também não se opera a preclusão, e ele deve ser apreciado na primeira instância.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento n. 1017892-53.2022.8.11.0000 de decisão da 1ª Vara Cível da Comarca de Canarana que, em Ação de Execução, deferiu a penhora
on-line
e considerou preclusos os pedidos de correção dos cálculos e abatimento do produto penhorado nos autos
.

O agravante alega que a agravada pleiteou na inicial a entrega de 18.964 sacas de 60 kg de milho seco, grãos regulares, padrão exportação, da safrinha 2012/2013, cultivados na Fazenda Fiuza, mediante a busca e apreensão dos grãos.

Aduz que em “
14/04/2014 efetivou-se a penhora de 8.285sc de soja depositadas no armazém Geral Araguaçu, nomeando-se como fiel depositária a exequente, na pessoa de seu funcionário, Sr. Eduardo Francisco Ribeiro
”.

Sustenta que em 05-08-2014 foram julgados os Embargos à Execução em que foi reconhecida a nulidade da cláusula penal moratória de 30% referente à CPR executada, e fixada como válida a cotação da data do vencimento da obrigação para fins de conversão da execução, bem como o valor da saca de milho em R$12,25, o que implicou na redução considerável do montante apresentado pela exequente.

Afirma que, abatendo-se o depósito por ele efetuado em juízo além da soja apreendida (8.2854 sacas), a dívida foi integralmente quitada.

Destaca que não foi possível a remoção do produto apreendido porque a empresa onde estava depositado encerrou as atividades e inclusive o juízo de origem consignou que a agravada deveria ingressar com Ação própria contra o fiel depositário.

Argumenta que o pedido de extinção do feito em virtude do pagamento da dívida foi indeferido e, além disso, determinada a penhora
on-line
em sua conta bancária, e agora terá de pagar duas vezes pelo mesmo débito.

Assinala que a matéria não está preclusa já que “
em momento algum restou discutido nos autos da presente execução acerca do reconhecimento da quitação/satisfação do débito executado com a soja que se encontra em fiel depósito com a agravada desde 2014, a qual frisa-se é mais que suficiente para quitar a integralidade do débito executado, restando saldo a ser restituído aos executados
”
.

Ressalta que, “
tendo em vista que o fiel depositário dos grãos em questão é a própria exequente/agravada, que recebeu o encargo de fiel depósito através de seu funcionário Eduardo Francisco Ribeiro (ID 60162877 – fls. 96/98 da execução – DOC 08), a própria exequente é a ÚNICA responsável pelos grãos em questão
”
.

Aponta erro material no cálculo da contadoria judicial.

A antecipação da tutela foi deferida em parte tão somente para determinar o não levantamento, pela credora, do valor bloqueado, até que se resolva o mérito do Recurso
(ID. 143259677).

Contraminuta no ID. 148727150.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A agravada propôs em 24/01/2014 Ação de Execução para Entrega de Coisa Incerta contra o agravante, na qual visa o recebimento de 19.578 sacas de 60 kg de milho devidos na CPR 000022/2013-01.

Em 05/03/2014 o agravante depositou R$96.716,40 e R$4.835,82, que, no entender dele, correspondem, respectivamente, a 30% do débito e dos honorários advocatícios, e requereu o parcelamento do restante, o que foi indeferido.

Foi então autorizada a penhora de 8.285 sacas de soja depositadas no Armazém Geral Araguaçu que estivessem em nome do devedor, o que foi efetivado em 14/04/2014 (ID, 60162877, págs. 97 e 98 dos autos em 1º grau).

O exequente informou ao juiz que o responsável pelo armazém não aceitou a atribuição de depositário, por isso foi nomeado Eduardo F. Ribeiro, representante da credora, e impediu a retirada do produto do local, pois só deveria ocorrer quando quitadas as despesas de armazenagem, além de pedir sua liberação ao juízo (ID. 60162877, pág. 81 dos autos em 1º grau), o que foi deferido parcialmente, apenas para autorizar a retirada pela exequente, sem ônus para o depositário (ID. 60162877, pág. 100 dos autos em 1º grau).

Contudo, a executada, ora agravante, pleiteou que não fosse liberada a totalidade dos grãos depositados, mas apenas 4 mil sacas, o que seria suficiente a quitação do débito somado ao depósito em dinheiro já realizado.

Posteriormente foram homologados os cálculos da contadoria judicial (ID. 60162878, pág. 118) e decidido o seguinte a respeito do produto armazenado:

(...)
Em caso de inexistência do bem depositado no armazém citado, deverá a parte exequente proceder com os trâmites cíveis pertinentes contra o depositário nomeado, bem como com eventual continuidade/conversão da presente execução
.
Desta forma, cumpra-se o despacho de fls. 234, devendo ser encaminhado juntamente com a Carta Precatória cópia das notas fiscais de entrada do produto da fazenda dos requeridos de fls. 106 a 142 dos autos para que seja feita a remoção do produto (8285 sacas de soja – nos termos de penhora 192) presentes no interior do armazém Araguaçu, tão somente em que esteja registrado em nome dos executados, depositário nomeado ou a empresa Los Grobo Ceagro do Brasil S/A (Agrex do Brasil S.A.), nos ditames da decisão de fls. 168-170.

Com o aporte da missiva, manifeste-se o exequente enquanto ao prosseguimento da execução no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de arquivamento.
(...)

Em seguida foi juntada a certidão do oficial de justiça sobre a impossibilidade de proceder à remoção do milho porque a empresa que o armazenava encerrou as atividades há dois anos atrás (ID. 60162879, pág. 4).

Diante dessa informação, a exequente pugnou pela intimação dos responsáveis pelo armazém, o que foi indeferido nestes termos:

INDEFIRO o pleito da parte autora.

De fato, nota-se pela certidão do douto oficial de justiça houve o descumprimento do depositário dos bens no presente processo, podendo as partes manejar ação própria apartada, garantindo o contraditório e a ampla defesa, contra o depositário fiel e, eventualmente, reconhecimento da sucessão empresarial, visto que ambas as partes do presente processo apresentam interesse jurídico e potecial perdas e danos nos atos de descumprimento da função do depositário.

Torna-se inviável o pleito da parte autora em manejar intimação de parte estranha ao processo executivo, causando indesejável tumulto processual e fugindo da liturgia processual, nos termos do art. 161 do CPC.

Assim, devendo a parte exequente manejar ação própria contra o depositário fiel, INTIME-SE a parte exequente para prosseguimento da executação, com atualização do cálculo da dívida, no prazo de 15 dias,Ciência às partes quanto a presente decisão bem como o descumprimento do encargo.

Cópias ao Ministério Público para apuração de eventual conduta delituosa pela empresa nomeada, bem como eventualmente pelos seus sócio-gerentes.

A exequente apresentou cálculo atualizado da dívida e requereu a penhora
on-line
de R$1.640.073,02.

O agravante apontou erro material nos cálculos e pediu a declaração de quitação da dívida em decorrência do depósito efetuado anteriormente e da penhora do milho nos autos, o que foi indeferido sob a justificativa de preclusão. É essa a decisão ora agravada.

No tocante ao suposto erro de cálculo, o STJ já pacificou a possibilidade de correção até mesmo de ofício pelo julgador, bem como que não se sujeita à preclusão.

No cômputo trazido no ID. 60162878, pág. 107, há dúvida razoável quanto ao valor depositado pelo agravante ter sido debitado da conta ou somados ao montante devido.

Assim, os autos devem ser encaminhados à contadoria tão somente para esclarecer essa questão. Se for o caso, deve ser imediatamente corrigido para evitar enriquecimento ilícito da credora.

A propósito:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO E NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ERRO DE CÁLCULO. REVISÃO DE OFÍCIO. POSSIBILIDADE. PRECLUSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. ACÓRDÃO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. SÚMULA N.º 83 DO STJ. RECURSO ESPECIAL. NÃO PROVIMENTO. AGRAVO INTERNO. NÃO PROVIMENTO.

1. Não configurada a alegada omissão ou negativa de prestação jurisdicional, tendo em vista que houve manifestação suficiente acerca dos temas postos em discussão desde a origem.

2. A jurisprudência sedimentada pela Segunda Seção deste Superior Tribunal de Justiça sedimentou o entendimento de que o simples erro material de cálculo apresentado no cumprimento de sentença não se sujeita a preclusão.

3. O Tribunal de origem decidiu em consonância com o entendimento desta Corte, sendo aplicável ao caso a Súmula n.º 83 do STJ.

4. Não sendo a linha argumentativa apresentada capaz de evidenciar a inadequação dos fundamentos invocados pela decisão agravada, o presente agravo não se revela apto a alterar o conteúdo do julgado impugnado, devendo ele ser integralmente mantido em seus próprios termos.

5. Agravo interno não provido.
(AgInt no AREsp n. 1.823.072/RS, relator ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgamento em 17/10/2022, DJe de 19/10/2022).

No mais, não está preclusa a pretensão do executado para que o juízo da causa declare se o produto penhorado na lide, o qual não foi mais localizado no armazém, poderá ser abatido ou não do débito exequendo, pois a decisão proferida anteriormente não fez menção ao pedido do devedor, mas sim ao da exequente, para envio de notificação aos responsáveis pelo armazém.

Essa análise é extremamente relevante pois definirá se tais valores serão ou não considerados abatidos do débito. Contudo, por força do princípio do duplo grau de jurisdição, não pode ser feita desde já.

Dessa forma, enquanto essa matéria não for resolvida na primeira instância, não há como liberar para nenhuma das partes a quantia obtida na penhora
on-line
de 2022.

Pelo exposto,
dou parcial provimento ao Recurso
para determinar o envio dos autos à contadoria judicial tão somente para examinar se houve erro material, nos termos acima consignados, e afastar a preclusão no que concerne ao pedido de abatimento do produto penhorado sobre o débito exequendo, sendo atribuição do juízo
a quo
analisá-lo.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/11/2022